Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Escalada. Tentativa. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de furto qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos do princípio da insignificância; (ii) a incidência da qualificadora da escalada; e (iii) se o crime se consumou.
III. Razões de decidir
3. Não se reconhece o princípio da insignificância se o furto é qualificado e o réu é reincidente específico em crimes contra o patrimônio.
4. Os depoimentos das testemunhas, firmes e coerentes, de que o réu saiu do estabelecimento com emprego de escalada – pulou o muro -, evidenciando o uso de esforço incomum e meio anormal para transpor obstáculo físico que protegia os bens da vítima, mantém-se a qualificadora.
5. Se o agente é preso após pular o muro para sair do estabelecimento, na posse da res furtiva, abandonando-a para evadir-se com mais velocidade e evitar a prisão, tem-se por consumado, e não tentado, o crime. O crime de furto consuma-se no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, ainda que de forma breve, com a inversão da sua posse em relação à vítima.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivo relevante citado: art. 155, § 4o, II, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no HC n. 905.329/SP, Quinta Turma, DJe de 13/6/2024; recurso repetitivo tema 916.